Tribunal: TJSP
Processo: 2075059-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Indeferida a liminar de reintegração de posse - Ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar – Documentos acostados aos autos que não são suficientes a comprovar as alegações da agravante – Suposto esbulho não comprovado – Necessária dilação probatória – Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075059-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante MARINA
ORTIZ DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ROBERTO FERREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075059-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37188
AGRV.No: 2075059-62.2020.8.26.0000
FORO: ANDRADINA
AGTE.: MARINA ORTIZ DA ROCHA
AGDO.: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS
*REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Indeferida a liminar de
reintegração de posse - Ausência dos requisitos legais que
autorizam a concessão da liminar Documentos acostados aos
autos que não são suficientes a comprovar as alegações da
agravante Suposto esbulho não comprovado Necessária dilação
probatória Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
r. decisão de fls. 37/38 dos autos de origem, que indeferiu a liminar de
reintegração de posse do imóvel situado na Zona Rural de Andradina,
encravado no Projeto Assentamento Arizona, Lote PR 01, Denominado Sítio
Bom Dia, no Distrito de Paranápolis.
Sustenta a agravante que estão presentes os requisitos
para a concessão da liminar pretendida; que é legítima possuidora do imóvel
indicado; que em 18.01.2017 autorizou o agravado a explorar a propriedade e
que em 21.05.2019, informou ao Instituto de Terras do Estado de São Paulo,
a sua pretensão de voltar a residir no referido lote de assentamento; que
notificou o agravado para desocupar o bem, contudo este se manteve inerte,
caracterizando sua posse injusta.
Recurso tempestivo, processado sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão agravada a
fim de que seja deferida a liminar de reintegração de posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075059-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem, segundo estabelece o art. 561 do CPC, ao autor
da demanda incumbe comprovar: a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho
praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da
posse.
Não se olvide que “as “ações possessórias” disciplinadas
pelos arts. 554 a 568 ocupam-se com a tutela jurisdicional da posse, e não da
propriedade. Para a tutela jurisdicional desta não há, no CPC de 2015 e já
não havia no CPC de 1973 -, nenhum procedimento especial. É correto, até
mesmo, sustentar, com fundamento no art. 557 do CPC de 2015 e no § 2o do
art. 1.210 do CC, que é vedado, durante as “ações possessórias”, que as
partes demandem uma a outra questionando a propriedade.
Há mais, contudo: mesmo para a tutela jurisidicional da
posse, o procedimento especial ora em estudo é reservado para os casos em
que o pedido respectivo é formulado até ano e dia da turbação ou do esbulho
descrito na petição inicial, chamada “posse nova”.” (BUENO, Cassio
Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz
do novo CPC, de acordo com a lei n. 13.256 de 4-2-2016 2 ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. p 485/486.)
Elpídio Donizetti também esclarece que “em se tratando,
portanto, de ação de força nova espoliativa, basta que o autor prove os
requisitos do art. 561, ou seja, que tinha a posse e que veio a perdê-la há
menos de ano e dia em decorrência de ato de esbulho praticado pelo réu.
Nesse caso, o autor será reintegrado na posse independentemente da
comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.”
(DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil, 19a ed., pág.
475)
Igualmente segue o entendimento de Daniel Amorim
Assumpção Neves quanto as exigências para a concessão da liminar “os
requisitos em seu conjunto se prestam a fundamentar a pretensão possessória
do autor e quando documentalmente comprovados ainda que mediante uma
cognição sumaria se prestam à concessão da liminar prevista no art, 562,
caput, do Novo CPC.(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075059-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O art. 562, caput, do Novo CPC, ao exigir devida instrução
da petição inicial para a concessão da liminar, aponta para a necessidade de
juntada de prova documental ou documentada (como provas orais
emprestadas ou produzidas antecipadamente) apta a formar o juízo de
probabilidade exigido para a concessão das tutelas de urgência.” (NEVES,
Daniel Amorim Assumpção . Manual de direito processual civil volume único
8. Ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016. p. 855)
Em arremate, conclui Cassio Scarpinella Bueno “recebida
a petição inicial e estando devidamente instruída, o magistrado deferira sem a
oitiva do réu mandado liminar de manutenção (se a hipótese for de turbação)
ou reintegração (se a hipótese for de esbulho). Não havendo elementos
suficientes, o autor e o réu serão citados para o que é chamado de “audiência
de justificação”, na qual serão colhidas provas tendentes à expedição do
mandado liminar de manutenção ou de reintegração (arts. 562, caput, e
563).” (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil:
inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a lei n. 13.256 de
4-2-2016 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 486)
Na hipótese, analisando-se os documentos acostados aos
autos, conclui-se que, em juízo de cognição sumária, não foi produzida prova
suficiente para viabilizar o deferimento liminar da reintegração de posse.
Com efeito, a despeito das alegações das recorrente, não
ficou bem demonstrada a existência e data do suposto esbulho, de forma a
não gerar dúvidas.
Tecidas
essas
considerações
e
considerando
as
peculiaridades do caso, se mostra necessária maior dilação probatória na
origem, não estando presentes, neste momento processual, os requisitos à
concessão da liminar, nos termos do art. 561 do CPC.
Destarte, a r. decisão impugnada deverá ser mantida tal
como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075059-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
MAIA DA ROCHA
Relator